Tribunal: TJPA
Processo: 0804885-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804885-28.2021.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL DO SOCORRO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITO DO IMPETRANTE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. ACUSADO QUE ATENTOU CONTRA A VIDA DA VÍTIMA COM GOLPE DE TERÇADO NA CABEÇA. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08, DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA.
WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário, conforme (ID 5272233).

Existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tentativa de homicídio em tese praticado, evidenciando-se a periculosidade real do acusado pela gravidade concreta da conduta, que evidência com razoável clareza a periculosidade social do paciente, devendo ser preservada a ordem pública.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da
Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Em conclusão, o decreto prisional se firmou na gravidade concreta da conduta praticada e na periculosidade real do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
da prática delitiva, que demonstram que o paciente apresenta claro desequilíbrio ao agir com tamanha desproporção e violência contra a vida da vítima.

Da mesma forma, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a aplicação de lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar no suposto constrangimento ilegal, apto a ocasionar a revogação do decreto preventivo. (precedentes)

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do writ e o
DENEGO
, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO
WRIT
E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

sem pedido de liminar
impetrado em favor de
MANOEL DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS
, em face da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, nos autos do Processo nº 0801284-91.2021.814.0039, em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CPB).

O impetrante sustenta que o paciente encontra-se, em tese, incurso nas sanções previstas para o crime de Tentativa de Homicídio Qualificado e alega que nenhum elemento concreto, relativo ao investigado ou aos atos possivelmente praticados, foram apontados pelo julgador
a quo
, no intuito de amparar a preservação da custódia cautelar do paciente.

Aduz que apesar das circunstâncias mencionadas evidenciem a materialidade delitiva, afirma que não foi apresentado motivo algum, apto à imposição da custódia provisória do réu, sobretudo diante da sua alegada primariedade.

Assevera que o indiciado é portador de bons antecedentes criminais, sendo este o seu primeiro envolvimento com a justiça criminal, conforme certidão de antecedentes criminais, além de possuir residência fixa no distrito da culpa, e se for beneficiado com a concessão de liberdade, compromete-se, desde já, a contribuir com a busca da verdade real, comparecendo a todos os atos processuais para os quais for intimado.

Em relação a Instrução Criminal, também afirma o impetrante que o indiciado não ofereceu resistência no momento em que foi abordado e preso, não existindo, portanto, indícios de que o paciente possa ter qualquer intenção de dificultar as investigações ou a própria ação penal.

Por fim, a respeito da Aplicação da Lei Penal, o impetrante aduz que o indiciado possui uma idade elevada (47 anos) e mora com a família na cidade. Demonstrando sua intenção de contribuir com a prestação jurisdicional.

Sem liminar. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja julgado totalmente procedente o pedido para fins de obstar a continuidade do constrangimento ilegal que passa o Paciente – e consequentemente – a liberdade do Paciente.

Em razão da ausência de pleito liminar, proferi decisão determinando apenas a expedição de ofício à autoridade coatora para prestar informações no prazo legal, conforme
ID. 5285087
.

A autoridade coatora prestou as informações nos seguintes termos:

“(...) O paciente MANOEL DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS foi preso em flagrante em 18 de abril de 2021, em razão de suposta prática delitiva prevista no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, ambos do CPB. A audiência de custódia foi realizada em 19 de abril de 2021, oportunidade em que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (id 25706446).

Diante disso, o Ministério Público Estadual, ofereceu denúncia em desfavor do paciente em 2 de maio de 2021 (Id 26244543).

Narrou a denúncia que, no dia 17 de abril de 2021, por volta das 22h00min, na Av. João Maria de Sousa, bairro Jaderlândia, Paragominas/PA,
o paciente MANOEL DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS tentou matar a vítima CLÁUDIO MARINHO COSTA mediante um golpe de facão na região posterior da cabeça, tendo a vítima sobrevivido por circunstâncias alheia à vontade do agente
.

Segundo a denúncia, no dia dos fatos, a vítima retornava do trabalho para sua casa, quando encontrou o Sr. Denilson em via pública na frente de sua residência, oportunidade em que o convidou para ir até a casa de seu pai, também chamado Manoel, que ficava próximo do local. Ao se deslocarem até o referido destino, a vítima e Denilson passaram em frente a casa do paciente, sem perceber que este estava escondido atrás de um caminhão,
quando o ofendido foi surpreendido com uma terçadada na cabeça desferida pelo paciente.

Ato contínuo, o paciente tentou desferir outro golpe de terçado na vítima, porém, foi impedido por Denilson e, em seguida, evadiu-se do local em direção a sua residência. Após, a vítima foi socorrida e levada até a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, tendo sido, posteriormente, transferida para o Hospital Regional Público do Leste de Paragominas, onde permaneceu internado até o dia 20/04/2021.

A polícia militar foi acionada por populares e prendeu o paciente em flagrante, na sua residência, onde estava escondido.
Perante a autoridade policial, o paciente confessou a prática delitiva, informando que praticou o crime em razão da vítima lhe ofender chamando-o de viado/boiola.

Declarou, ainda, que após ter sido impedido por Denilson, foi para sua casa, onde seus familiares tomaram o terçado de sua mão e o jogaram no quintal, onde, por ser escuro, impossibilitou que os policiais encontrassem o objeto.

A denúncia foi recebida em 4 de maio de 2021 e determinada a citação do paciente (Id 26329496).

A defesa do paciente apresentou pedido de Revogação de Prisão Preventiva (Id 25995567, 26391954, 26403474). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva (Id 26244548).

O pedido de Revogação de Prisão Preventiva foi indeferido em 10 de maio de 2021 (26565220).

O réu foi devidamente citado em 6 de maio de 2021 (Id 26440925). Como o réu não apresentou a defesa no prazo legal, foi realizada a intimação do advogado do réu para apresentar a defesa em 21 de maio de 2021 (id 27091622).

A resposta à acusação, por meio de advogado constituído, foi apresentada em 25 de maio de 2021 (Id 27261854). No dia 28 de maio de 2021 a denúncia foi novamente recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de junho de 2021 (Id 27412946).

Os autos se encontram em secretaria aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada.

Quanto aos antecedentes criminais do paciente, ele não possui condenações, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais. Quanto a conduta social e personalidade da paciente não há informações nos autos
(...)”.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação do Habeas Corpus
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente Manoel do Socorro Rodrigues. (ID. 5359438).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do writ.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto ante a ausência de fundamentação e inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, suscitando, ainda, seus predicados pessoais para afastar a necessidade da segregação.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“Segundo o aludido policial, a guarnição que integrava, juntamente com outros policiais, estava em rondas pela cidade de Paragominas/PA no dia 17/4/2021quando, por volta das 22h20, foi chamado para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro da Jaderlândia. Ao chegar no local indicado, os policiais foram informados por populares que o nacional MANOEL havia atentado contra avida da vítima desferindo-lhe uma terçadada na região posterior da cabeça. Após algumas diligências nas redondezas do local do fato, os agentes da lei lograram êxito em localizar MANOEL, ocasião em que lhe fora dada a competente voz de prisão em flagrante. A testemunha policial PM/PA MANOEL HENRIQUE SOARES DA SILVA chancelou o depoimento prestado pelo condutor, não acrescentando nenhum outro fato que mereça registro. Em sede policial, o flagrado MANOEL DIAS DOS SANTOS(VULGO “MANOELZINHO”)confessou a prática dos fatos narrados no procedimento policial, alegando que o fez porque a vítima há algum tempo vinha lhe ofendendo, chamando-o de “VIADO/BAITOLA”. Destarte, os flagrados encontram-se, em tese, incurso nas sanções previstas para os crimes descritos no ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOSDO CPB. Destarte, estando auto de prisão em flagrante delito em consonância com as determinações legais, a sua homologação é uma medida que se impõe, diante do quadro fático-probatório delineado nestes autos. (...)”

In casu, observo que está presente a causa de admissibilidade constante do “item 1.1”, acima referenciado, já que o delito atribuído ao flagrado tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos. Outrossim, no que concerne aos pressupostos, observo que os depoimentos do condutor, da vítima e das testemunhas acima referenciados, a priori, para o envolvimento do(a-s) flagrado(a-s) no(s) crime(s) em questão (indícios suficientes de autoria), a efetiva existência do crime(provada materialidade), bem como o perigo que pode ser gerado pelo estado de liberdade do imputado, estando presentes, portanto, os fatores que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti. Por fim, em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o periculum libertatis, diante da gravidade concreta do fato atribuído ao flagrado, uma tentativa de homicídio, o que evidencia, com razoável clareza, a periculosidade socialdo(a-s) infrator(a-es), sendo a cautelar corporal, por ora, a melhor medida para estabilizar a ordem pública. Pari passu, estando presentes os pressupostos e, ao menos, um dos fundamentos de decretação da prisão preventiva, qual seja: garantia da ordem pública-já que pôr em liberdade o praticante de crime de natureza violenta causaria a descrença no Poder Judiciário, afetando, como já registrado, a credibilidade da Justiça, que se constitui em valor essencial à vida em sociedade, cabendo aos agentes públicos e políticos, tomar as medidas acautelatórias necessárias para assegurar a preservação do mencionado valor democrático, impondo-se, pois, a segregação precária do(a-s) flagrado(s) (...)”.

Analisando a decisão suso transcrita proferida pelo Juízo a quo, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário, conforme (ID 5272233).

Existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tentativa de homicídio em tese praticado, evidenciando-se a periculosidade real do acusado pela gravidade concreta da conduta, que evidência com razoável clareza a periculosidade social do paciente, devendo ser preservada a ordem pública.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da
Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Em conclusão, o decreto prisional se firmou na gravidade concreta da conduta praticada e na periculosidade real do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
da prática delitiva, que demonstram que o paciente apresenta claro desequilíbrio ao agir com tamanha desproporção e violência contra a vida da vítima.

Da mesma forma, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a aplicação de lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar no suposto constrangimento ilegal, apto a ocasionar a revogação do decreto preventivo.

Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA
POR QUASE 6 ANOS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - No caso, a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, motivado por desentendimentos ocorridos pouco antes no bar, alvejou a vítima que caminhava em direção ao lar, dados estes que justificam a imposição da medida extrema.

III - A contemporaneidade do decreto prisional, no caso em exame, é evidenciada pela necessidade de garantia da aplicação da lei penal pela fuga do distrito da culpa por quase 6 anos, atendido, assim, o requisito da urgência.

IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 617.766/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FUGA DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA
. RISCOS DE REITERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO, NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. CRIME GRAVE. LONGA PENA COMINADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, consubstanciados na fuga do paciente do distrito da culpa, como forma de assegurar a aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva.

2. Não há falar em excesso de prazo, tendo em vista não apenas o andamento regular do feito, sua complexidade, com a necessidade de expedição de carta precatória, como também, considerando-se que o agravado foi denunciado pela prática de delito grave, previsto no art. 121, §2°, II, III e IV do Código Penal, com longa pena cominada, não se mostrando excessiva a duração do cárcere cautelar.3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 136.989/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMANDAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA DESTINADA AO COMETIMENTO DE DIVERSOS DELITOS PARA MANTER A HEGEMONIA NO ÂMBITO SINDICAL E O SEU PODERIO ECONÔMICO. UM DOS MANDANTES DO CRIME DE HOMÍCÌDIO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. NECESSIDADE DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO.

3.(...)

Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem fortes indícios de que integra organização criminosa armada, que busca manter a sua hegemonia no âmbito sindical, bem como o seu poderio econômico e político a todo custo, cometendo diversos delitos, notadamente homicídio, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, posse, uso e comércio de armas de fogo, tendo o recorrente sido apontado como responsável por distribuir e encampar as diretrizes da ORCRIM, composta por políticos, agentes de segurança e sindicalistas. O recorrente ocupa o cargo de Secretário-geral da FETTROMINAS e também de presidente do SINTETCON (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Contagem e Esmeraldas), onde constatou-se que estaria envolvido no homicídio que vitimou Hamilton Dias de Moura (também sindicalista e agente político), fazendo parte do "Núcleo de Execução" do crime. O homicídio teria sido praticado por motivo de vingança às disputas sindicais e econômicas, com promessa de recompensa no importe rateado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tendo sido a vítima atraída até o local dos fatos, nas imediações de estação de metrô em horário de pico, com o artifício de um falso encontro amoroso, sendo atingida com 12 disparos de arma de fogo, vindo a óbito, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas. As instâncias ordinárias ressaltaram, ainda, a nítida intenção do recorrente de se furtar da aplicação da lei penal, pois encontra-se foragido, sendo que o mandado de prisão preventiva nunca foi cumprido, recomendando-se a sua custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

4. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 142.746/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do
writ
e o
DENEGO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2021